Tribunal: TJMT
Processo: 1004600-64.2021.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004600-64.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIO STEMPKOWSKI - CPF: 831.521.301-63 (RECORRENTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0021-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATO ATUALIZADO ANUALMENTE. CORREÇÃO QUE INCIDE A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE PREVISTO CONTRATUALMENTE EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado - omissão - o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

A correção monetária na indenização securitária incide anualmente no aniversário da apólice, a partir da última atualização realizada e utilizando-se o índice previsto contratualmente (IPCA).

Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, deu-lhe parcial provimento ao recurso interposto pela Seguradora, ora Embargante, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, conheço do recurso, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para fixar a condenação ao pagamento da indenização securitária em 25% (vinte e cinto por cento) do valor do contrato, corrigido monetariamente desde a data em que a indenização deveria ser paga (17/11/2016), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação”.

A Embargante alega que a decisão apresenta omissão, pois não levou em consideração o fato do segurado ter agravado o risco ao dirigir embriagado, não fazendo jus à indenização securitária reclamada. Além disto, sustenta que a respeito da aplicação da correção monetária e juros de mora, este deve ser aplicado conforme consta no contrato entabulado entre as partes, devendo ser aplicado o índice IPCA/IBGE.

O Embargado apresentou contrarrazões em 22/11/2023, no id. 191781695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração

1004600-64.2021.8.11.0055

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Embargante(s):

Icatu Seguros S/A

Embargada(s):

Mario Stempkowski e

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi Sudoeste-MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2023 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, deu-lhe parcial provimento ao recurso interposto pela Seguradora, ora Embargante, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, conheço do recurso, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para fixar a condenação ao pagamento da indenização securitária em 25% (vinte e cinto por cento) do valor do contrato, corrigido monetariamente desde a data em que a indenização deveria ser paga (17/11/2016), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação”.

A Embargante alega que a decisão apresenta omissão, pois não levou em consideração o fato do segurado ter agravado o risco ao dirigir embriagado, não fazendo jus à indenização securitária reclamada. Além disto, sustenta que a respeito da aplicação da correção monetária e juros de mora, este deve ser aplicado conforme consta no contrato entabulado entre as partes, devendo ser aplicado o índice IPCA/IBGE.

O Embargado apresentou contrarrazões em 22/11/2023, no id. 191781695.

É o relatório

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade e contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

A respeito da alegação do Embargante de que há omissão quanto a excludente de responsabilidade, tendo em vista que a ocorrência do sinistro se deu pela embriaguez do segurado, ou seja, houve agravamento do risco de acidente, verifica-se que constou no acórdão embargado que:

“em que pese à alegação da seguradora de que há excludente de cobertura, em razão da embriaguez do segurado, no momento do acidente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Súmula 62, in verbis:

“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”. (SÚMULA 620, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Eis o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - APÓLICE DE SEGURO DE VIDA - ÓBITO DA SEGURADA - AGRAVAMENTO DO RISCO - EMBRIAGUEZ - AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA CONTRATUAL AMPLIADA PARA SEGURO DE VIDA - SÚMULA 620/STJ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - OMISSÃO - EMBRIAGUEZ - NÃO VERIFICADA - OMISSÃO - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - NÃO VERIFICADA - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSOS DESPROVIDOS.

Súmula nº 620 do STJ: “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

(TJ-MT - AC: 10054476720178110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO– EXCLUDENTE DE COBERTURA –AGRAVAMENTO DO RISCO – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – EMBRIAGUEZ – FATO QUE NÃO EXONERA A SEGURADORA DO DEVER DE INDENIZAR – SÚMULA 620 DO STJ – COBERTURA DEVIDA - SOLIDARIEDADE ENTRE AS APELADAS – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida” (Súmula nº 620 do STJ).

A Seguradora e a Corretora respondem solidariamente ao pagamento de Seguro de Vida se esta última é intermediária na celebração da avença.

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; porém, em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação.

O valor da indenização deve atender às especificidades da lide, cumprir o caráter sancionatório e compensatório bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em harmonia com a jurisprudência.

(TJ-MT 10136432120208110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO FALECIDO. ALTA DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO NO SANGUE. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. DESCABIMENTO DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ NA FASE CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. SALVO NA HIPÓTESE DE SUICÍDIO.

1. Controvérsia acerca da exclusão de cobertura de seguro de vida na hipótese em que o sinistro teria como causa a direção de veículo automotor pelo segurado após ingestão de alta dosagem de bebida alcoólica.

2. Nos termos do art. 768 do Código Civil: "O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato".

3. Inaplicabilidade dessa norma aos casos de embriaguez do segurado no seguro de vida, a teor da Súmula 620/STJ, segundo a qual: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida".

4. Limitação das hipóteses de exclusão de cobertura por agravamento do risco no seguro de vida apenas aos casos de suicídio durante o período de carência (art. 798 CC), sendo descabida a exclusão de cobertura com base em outros fatores de agravamento de risco. Precedentes desta Corte Superior.

5. Irrelevância, para fins de cobertura, da alegada má-fé do segurado no agravamento do risco, pois a má-fé que justifica a exclusão de cobertura é somente aquela manifestada na fase pré-contratual, a exemplo da prestação de informação falsa no questionário de risco, ou a já mencionada hipótese de suicídio. Precedente específico desta Turma. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

(STJ - REsp: 1866860 RS 2019/0327120-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020)

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. EMBRIAGUEZ. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. SÚMULA 620/STJ. CONFIRMAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência desta Corte e a do egrégio Supremo Tribunal Federal, firmada ainda sob a vigência do Código Civil de 1916 e mantida sob a vigência do novo Código Civil, é consolidada no sentido de que o seguro de vida cobre até mesmo os casos de suicídio, desde que não tenha havido premeditação (Súmulas 61/STJ e 105/STF).

2. Já em consonância com o novo Código Civil, a Segunda Seção desta Corte consolidou seu entendimento para preconizar que "o legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte" e que a seguradora não está obrigada a indenizar apenas o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR, Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

3. Na mesma esteira, a jurisprudência da eg. Segunda Seção, inclusive arrimada em significativo precedente da eg. Terceira Turma ( REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA), assentou que, "com mais razão, a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (EREsp 973.725/SP, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES).

4. Em função do julgamento dos EREsp 973.725/SP, a eg. Segunda Seção editou a Súmula 620/STJ com a seguinte redação: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida." 5. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1999624 PR 2020/0264292-4, Data de Julgamento: 28/09/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2022)

Portanto, a recusa do pagamento do seguro prêmio contratada pelo segurado, sob a alegação de embriaguez do segurado, não prospera, sendo devido o pagamento pleiteado nos autos.

Todavia, no caso em apreço, houve omissão quanto à aplicação da correção monetária, tendo em vista que foi aplicado índice diverso do entabulado no contrato.

Na indenização securitária, a correção monetária deve incidir, em regra, a partir da data da contratação até o efetivo pagamento, uma vez que a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. No entanto, observo que a apólice contratada prevê na cláusula 11.1, que:
“Os capitais segurados e os prêmios correspondentes deverão ser atualizados monetariamente, em cada aniversário do seguro, pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) acumulado nos 12 (doze) meses que antecedem o mês anterior ao do aniversário”
.

É cediço que a correção monetária é forma de recomposição do poder aquisitivo da moeda, ou seja, uma atualização do valor real da moeda, não constituindo um acréscimo.

Desta forma, o voto embargado merece reforma no que tange a incidência da correção monetária.

No que se refere especificamente ao prequestionamento suscitado, cabe enfatizar que o Enunciado nº 125 do FONAJE, dispõe o seguinte:

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração e
os acolho parcialmente
apenas para determinar que a correção monetária seja pelo índice previsto contratualmente (IPCA).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024